Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705683-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA BEATRIZ ALVES ANDREGHETTO AGRAVADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA BEATRIZ ALVES ANDRGHETTO contra a decisão de ID 183183090 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PORTOCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se dos autos que foi proferida sentença, em 16/2/2024 (ID 186718445 dos autos de origem), indeferindo a petição inicial, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora